Tribunal: TJDFT
Processo: 0748792-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA. BUSCA PESSOAL. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.303/06).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Validade do procedimento de busca pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal será legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto. Não há falar em ilicitude da abordagem se o comportamento do apelante justifica a desconfiança e a consequente averiguação policial.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 244 e 302; LAD, arts. 33, 40 e 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 08.09.2020. TJDFT, Acórdão no 1887748, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 11.07.2024. TJDFT, (Acórdão n° 1828064, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 07.03.24. TJDFT, Acórdão n° 1779988, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 03.11.23